Tribunal: TJDFT
Processo: 0720633-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720633-16.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WELISANGELA CARDOSO DA MATA RECORRIDO: PALITO COMERCIO E REFORMA DE PNEUS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CHEQUE. AÇÃO MONITÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À MONITÓRIA. REVELIA. TÍTULO DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDO. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A constituição de pleno direito do título executivo judicial em virtude da revelia da devedora na ação monitória constitui coisa julgada material, definida como “a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, nos termos do art. 502 do CPC/15. 2. A coisa julgada material formada na ação monitória impede o revolvimento da controvérsia em nova ação, bem como o exame das matérias de defesa que deveriam ter sido objeto de embargos à monitória. 3. Segundo o art. 508 do CPC/15, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 166, 169, 502 e 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os cheques são fraudados porque foram emitidos com falsificação de sua assinatura por ex-sócio. Aduz que apesar de haver sentença transitada em julgado da ação monitória, ela pode e deve ser desconstituída por ação autônoma de nulidade, tendo em vista que se trata de sentença nula, pois termina por proteger ato ilícito. Conclui não haver ofensa à coisa julgada. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado de diversos tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende também atacar suposta divergência jurisprudencial quanto à interpretação de dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos do CPC indicados e à assinalada divergência jurisprudencial, pois, segundo iterativos julgado do STJ, “Rever a conclusão do Tribunal de origem - acerca da ausência de ofensa à coisa julgada - demanda o reexame das provas produzidas no processo, o que é defeso na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.310.860/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009